Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-62.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000565-62.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES CAMPOS - CPF: 904.319.871-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0017-50 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEFEITO NO PRODUTO DURANTE A GARANTIA – AR- CONDICIONADO – VÍCIO NÃO SANADO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta comprovado nos autos que o defeito apresentado no produto foi detectado após sua instalação e durante o prazo de garantia, inviabilizando seu uso e, impondo-se o direito da parte autora à rescisão do negócio, com a devolução da quantia paga, resguardando-se, ainda, o direito da empresa requerida ao resgate do bem.

O vício no produto que o torne impróprio ou inadequado para consumo, e a impossibilidade de uma solução, enseja em condenação em danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000565-62.2017.8.11.0003

APELANTE:

RAFAEL RODRIGUES CAMPOS

APELADO:

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL RODRIGUES CAMPOS
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MMo Juiz Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000565-62.2017.8.11.0003, ajuizada em face da
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser o autor beneficiário da assistência judiciária.

O apelante, em suas razões recursais, aduz em síntese, que adquiriu da empresa recorrida 02 (dois) aparelhos de ar condicionado idênticos, com garantia estendida, sendo que um dos aparelhos apresentou falhas, e outro possuí a parte externa diferente do adquirido (não é inverter).

Informa que buscou a substituição do aparelho amigavelmente, porém não obteve êxito, apesar da garantia do produto ainda estar vigendo. Além disso, assevera que tentou resolver a questão junto ao Procon e o Núcleo de Solução de Conflitos (CEJUSC), todavia, todas as tentativas sem êxito.

Ressalta que a recorrida em sua defesa se limitou a imputar a responsabilidade ao fabricante do produto, entretanto, aduz que o descumprimento do dever de qualidade-adequação, atrai a incidência do regime de responsabilidade pelo vício do produto, cuja responsabilidade do fornecedor é objetiva.

Sustenta que o juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, “
somente em relação a apontada violação do dever de qualidade-segurança, que enseja a responsabilização pelo fato do produto, ou seja, a entrega pelo comerciante de produto diverso do modelo adquirido pelo Recorrente, deixando de analisar as demais causas apontadas, entre elas o defeito de um dos produtos e a ausência de efetivação da garantia estendida adquirida pelo Apelante
” (Sic).

Consequentemente, justifica que é incontroverso dos autos que houve falha no produto adquirido, razão pela qual a recorrida tem o dever de repará-lo no prazo de trinta dias, ou não sendo sanado, que cumpra uma das previsões contidas nos incisos do §1o do art. 18 do CDC.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que condenar a apelada a restituir os valores desembolsados pelo apelante quanto aos produtos viciados, bem como reparar o dano moral suportado, além de condená-lo ao pagamento das verbas da sucumbência (Id. 53269075).

As contrarrazões foram ofertadas, suscitando o não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 53269079).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 53269021 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Infere-se dos autos que
RAFAEL RODRIGUES CAMPOS
ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de da
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A,
sob alegação de que adquiriu da empresa requerida 02 (dois) aparelhos de ar condicionado idênticos, com garantia estendida, sendo que um dos aparelhos apresentou falhas, e outro possuí a parte externa diferente do adquirido.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial,
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Pois bem, resta incontroversa a compra noticiada nestes autos, todavia, não há elementos que permitam concluir que a ré não entregou o produto contratado.

Isto porque, se o bem entregue não tinha relação com o efetivamente comprado, a parte autora não deveria ter assinado o recibo de entrega ou autorizada a instalação para meses depois ser postulada a troca do bem.

Neste ponto, importante consignar que a eventual divergência do produto era de fácil constatação, uma vez que o consumidor adquiriu 02 (dois) aparelhos idênticos, entretanto, só reclama quanto à qualidade de 01 (um) deles.

Ademais, não há qualquer elemento que permita concluir que, de fato, não houve a correta entrega do produto, pois sequer veio aos autos foto do bem adquirido pela autora e do produto alcançado, para que se pudesse estabelecer uma comparação.

Desse modo, não restou demonstrada a tão suscitada falha na prestação dos serviços por parte da empresa ré para a pretendida restituição, prova esta que, indiscutivelmente, lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que a relação estabelecida entre as partes tenha natureza de consumo, na medida em que a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor à espécie não isenta o requerente da obrigação de comprovar os fatos constitutivos do direito pretendido.

E, como não há que se falar em falha na prestação do serviço, não é devido a restituição do valor correspondente ao valor do produto, tampouco indenização por dano moral.

(...)”

O apelante em sua defesa aduz que o magistrado singular deixou de analisar o argumento quanto à falha do produto alegada, pois embora o ar-condicionado estivesse na garantia, o vício não foi sanado, a teor do §1o do art. 18 do CDC,
in verbis
:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço
”.

É possível atestar dos autos que os produtos foram adquiridos em 25/09/2015 (id. 53269016 - Pág. 1). Além disso, vislumbra-se que os equipamentos estavam amparados com a garantia estendida entre 25/09/2015 a 23/09/2016 (id. 53269017 - Pág. 1). O apelante realizou a primeira reclamação junto ao Procon em 28/04/2016 (id. 53269018 - Pág. 1), ou seja, dentro do prazo da garantia contratada, relatando para tanto:

“(...)

Alude o reclamante que logo após a compra do produto adquirido apresentou vícios (congela o cano e as peças), o que gerou graves danos e transtornos ao reclamante.

Antes dos vícios em seus produtos, o reclamante recorreu a reclamada para requerer esclarecimentos, bem como solicitar que os vícios em seu produto fossem devidamente sanados, porém não obteve êxito. (...)” (id. 53269018 - Pág. 2).

Todavia, com negativa da apelada em atender o consumidor, ele ingressou com ação em juízo.

De início, devemos destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à situação apresentada por restar evidenciada uma relação consumerista entre as partes litigantes.

Sabe-se, portanto, que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual a empresa apelada precisa demonstrar cabalmente quaisquer das excludentes de responsabilidade, senão vejamos:

“Art. 14 do CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.

§ 3.o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

i – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A parte recorrente colacionou os documentos comprobatórios dos problemas alegados: nota fiscal da aquisição do produto (id. 53269016 - Pág. 1), comprovante de contratação da garantia estendida (53269017 - Pág. 1), reclamação junto ao Procon (id. 53269018 - Pág. 1).

A demandada em sua defesa apenas se limitou a dizer que a responsabilidade pelo defeito nos produtos é do fabricante, afastando-se da premissa de que, nos casos de consumo, a responsabilidade passa a ser solidária entre a indústria e o revendedor, porquanto se trata de parte envolvida na cadeia de fornecimento do produto.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil estabelece em seu art. 373, II, que compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o quê não fez.

“Art. 373 do CPC. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Diante disso, considerando que a apelada não demonstrou qualquer mau uso do produto pelo consumidor, tampouco as tentativas em solucionar o problema apresentado, resta patente a sua responsabilidade civil.

Nesse cenário, permanecendo o produto sem reparo por prazo superior aos 30 (trinta) dias, nasce o direito do consumidor adquirente de optar por uma das alternativas apresentadas pelo artigo 18, § 1o, do CDC.

Assim, nos termos do inciso II do preceito epigrafado, deve ser restituída a quantia
R$ 3.130,76 (três mil cento e trinta reais e setenta e seis centavos)
, devidamente atualizados, resguardando-se, ainda, o direito da empresa apelada ao resgate do bem.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL - COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO – VÍCIO DE PRODUTO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DEVER E DEVOLVER O APARELHO COM DEFEITO - RECURSO PROVIDO.

É dever do fornecedor a devolução do valor desembolsado pelo consumidor, para a aquisição do produto que apresentou vícios de qualidade.”
(N.U 1000759-50.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1-
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em razão de existência de defeito em ar condicionado novo. 2- Inércia da fornecedora em realizar o reparo ou troca do produto. 3- Desídia da empresa demandada que viola os princípios da boa fé e da confiança. Falha na prestação do serviço verificada.
4- Danos morais configurados diante da indisponibilidade do bem. 5- Valor indenizatório fixado em valor razoável e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz dos critérios aplicáveis à espécie, não merecendo a modificação pretendida pela parte ré. 6- Não prospera a alegação do apelante quanto à impossibilidade de cumprimento, já que a sentença determinou a entrega de aparelho similar ou superior, conforme art. 18, § 1o do CDC. 7- Recurso conhecido e improvido."
(TJ-RJ - APL: 00181641020168190208, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 15/07/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM DEFEITO
.
Configurada a ocorrência de vício no produto adquirido pelo consumidor e a impossibilidade, daí decorrente, de sua regular utilização, imperativa se mostra a manutenção da sentença de procedência. Demandadas que não lograram êxito na demonstração de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte autora
. DANO MORAL. Os aborrecimentos causados à parte autora transcendem a esfera dos simples transtornos cotidianos, configurando lesão extrapatrimonial passível de indenização, já que comprovada a impossibilidade de uso do aparelho de ar-condicionado adquirido para fins de refrigeração do quarto em que a mãe do autor (em quadro de saúde vegetativo) passa a integralidade de seu tempo. Prejuízo objetivamente aferível. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido.HONORÁRIOS RECURSAIS. Recursos interpostos sob a vigência do novo Código de Processo Civil. Incidência do disposto no artigo 85, § 11o, da referida legislação. Necessidade de majoração da verba honorária. Caso concreto em que a remuneração dos procuradores restou estabelecida, pela decisão recorrida, no limite máximo legalmente permitido. Valor mantido.UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS."
(TJ-RS - AC: 70071608186 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 22/02/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2017)

Quanto aos danos morais, considerando a falta de pressupostos legais taxativamente enumerados para quantificação da indenização a esse título, impõe-se que seu montante seja arbitrado de modo a guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, bem assim com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, ajustando-se ao princípio da equidade e à orientação pretoriana segundo a qual a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, sopesando-se sempre razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa feita, tomando as circunstâncias do caso que não espelham mera amolação, sem perder de vista razão e proporção, tampouco o caráter punitivo, a indenizações deve ser fixada em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

A propósito:

“DIREITO CONSUMERISTA.
VENDA DE PRODUTO (APARELHO DE AR CONDICIONADO) QUE APRESENTOU DEFEITO NO TEMPO DE GARANTIA. PROBLEMA NÃO RESOLVIDO
. CONDENAÇÃO DAS RECLAMADAS NO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

E MORAIS
. RECURSO DA RECLAMADA IRMAOS MUFFATO & CIA. LTDA. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENTE PORQUANTO SE TRATA DE PARTE ENVOLVIDA NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO.
SENTENÇA ESCORREITA, QUE MERECE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA
, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SERVINDO A PRESENTE DE ACÓRDAO. CONDENAÇÃO DA RECLAMADA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS ARBITRO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CUSTAS, NA FORMA DA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJPR - 3a Turma Recursal - 0003207-66.2019.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: Juiz Fernando Swain Ganem - J. 08.06.2020) (TJ-PR - RI: 00032076620198160148 PR 0003207-66.2019.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Juiz Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 08/06/2020, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 16/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NA INSTALAÇÃO. PROBLEMAS NO PRODUTO NÃO SOLUCIONADOS MESMO APÓS LARGO DECURSO DE TEMPO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS PROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA. Juros de Mora. Em se tratando de ilícito contratual, o termo inicial dos juros legais incidentes sobre o valor da condenação indenizatória é a data da citação.
Dano moral caracterizado.
Quantum indenizatório. Quantum indenizatório mantido, pois fixado de acordo com os parâmetros usualmente praticados pela Câmara em situações análogas. RECURSOS IMPROVIDOS."
(Apelação Cível, No 70076036698, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 07-03-2018)

No tocante ao ressarcimento da instalação dos ares-condicionados em R$ 307,98 (trezentos e sete reais e noventa e oito centavos), tem-se que o pedido não deve ser acolhido porque inexiste demonstrados nos autos qualquer comprovante quanto à execução desses serviços.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do autor, para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a empresa requerida a ressarcir o autor quanto aos
danos materiais
, no importe de
R$ 3.130,76 (três mil cento e trinta reais e setenta e seis centavos)
, com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação e correção monetária pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a partir do efetivo prejuízo (28/04/2016), além do pagamento de indenização
por dano moral
, arbitrados em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento.

Por consequência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2
o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020